Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-42.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Sentença mantida.
- Inscrição do nome

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Sentença mantida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de comprovação, pelo réu, da existência de relação jurídica entre as partes – Inexigibilidade do débito que era de rigor, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 – Não acolhimento – Valor que deve ser mantido porque está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida.
- Juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral – Sentença que fixou a sua incidência a partir da citação – Impossibilidade – Alteração de ofício – Responsabilidade extracontratual - Incidência a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Recurso não provido. Sentença alterada de ofício no tocante aos juros moratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009296-42.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada DEONICE CRUZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
2
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Deonice Cruz da Silva (Justiça Gratuita)
Juíza: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do F. R. Na Sa do Ó
Voto 29939
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa Sentença mantida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito Ausência de comprovação, pelo réu, da
existência de relação jurídica entre as partes

Inexigibilidade do débito que era de rigor, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização por
dano moral Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano
moral, fixada em R$ 10.000,00 Não acolhimento
Valor que deve ser mantido porque está de acordo com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade -
Sentença mantida.
- Juros moratórios incidentes sobre a indenização por
dano moral Sentença que fixou a sua incidência a
partir da citação Impossibilidade Alteração de ofício
Responsabilidade extracontratual - Incidência a partir
do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido. Sentença alterada de ofício
no tocante aos juros moratórios.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
101/104) que julgou parcialmente procedente a “ação reparatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
3
danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral”1,
ajuizada por Deonice Cruz da Silva em face de Banco Bradesco
S/A, para declarar inexigível o débito constante do apontamento
desabonador, e condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, quantia a ser
atualizada monetariamente pela Tabela Prática do E. TJ/SP a partir da
sentença (Súmula 362, do E. STJ), com juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, calculados a partir da citação.
Em face da sucumbência, o réu arcará
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Apesar no nome atribuído à ação,
analisando o pedido constante da petição inicial é possível concluir
que se trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais.
Consta da petição inicial que a autora
que foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, pelo réu, no valor de R$ 491,50,
contudo, desconhece a origem do débito. Diante disso, pede a
declaração inexigibilidade, além da condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de quarenta
mil reais (R$ 40.000,00). Juntou documentos.
Devidamente citado, o réu apresentou
contestação, sustentando a ocorrência da prescrição, e ainda, a falta
de interesse de agir. No mérito, alega, genericamente, ter a autora
1 Valor da causa: R$ 40.491,50, em 21/08/2018. Sentença disponibilizada no DJE em
26/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
4
contratado a prestação de seus serviços, sem ter, contudo, efetuado o
pagamento da dívida. Impugna, por fim, o dever de indenizar e os
valores postulados pela parte autora.
A autora apresentou réplica às fls.
78/91.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Nas razões de apelação, o réu suscita
preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide. No mérito, reitera os argumentos da contestação,
especialmente o de que agiu em exercício regular de direito, ante a
situação de mora da apelada. Defende a ausência da prática de
qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a obrigação de indenizar. Se
esse não for o entendimento, requer a redução do valor da
indenização por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado
não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além
disso, mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos autos pelas
partes para embasar o convencimento do magistrado, com
possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o
feito no estado em que se encontra.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
5
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência parcial da ação:
“O requerido é empresa fornecedora de
serviços bancários. Sendo assim, e por força do disposto no
artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se
a espécie as normas previstas neste ordenamento jurídico
protetivo, lei especial com conotação ampla e fruto de
determinação constitucional que ordena a proteção do
consumidor, conforme previsto no art. 5o, inciso XXXII da
Constituição Federal. A parte autora, de outro lado, é
consumidora, nos termos do Código Consumerista.
Fixada tal premissa, afasto a matéria
preliminar, porquanto, ainda que a inclusão do apontamento
seja datada de março de 2015, não se conhece a data exata
em que a parte autora dela teve conhecimento, termo a quo
do prazo prescricional. Por isso, inviável afirmar que até o
ajuizamento da ação havia decorrido prazo superior a três
anos, como quer fazer crer o réu.
Quanto à matéria de mérito, observo
que deixou a parte ré de juntar qualquer documento
comprovando a contratação de serviços junto ao requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
6
Trouxe apenas alegações genéricas a este respeito, sem
qualquer lastro probatório, e com a inversão do onus
probandi cabia à ré comprovar a existência do débito. Nestes
termos, prospera o pedido objetivando a declaração de
inexigibilidade.
Cumpre
lembrar,
ainda,
que,
pela
sistemática do Código de Defesa do Consumidor, é
presumida a boa-fé do consumidor, parte vulnerável na
relação de consumo. E a versão inicial não foi infirmada por
prova consistente em sentido contrário.
Examino o pedido relacionado aos
danos morais.
Na espécie, revela-se manifesta a falha
na prestação do serviço do requerido, eis que incluiu o nome
do
consumidor,
indevidamente,
no
cadastro
dos
inadimplentes.
A verdade é que, no caso concreto, o
requerido inscreveu o nome da autora no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito, sem sequer se preocupar em
verificar a fundo a respeito da validade e a regularidade do
negócio jurídico (dano in re ipsa). Como se vê, inequívoca a
responsabilidade civil do demandado, cuja condição de
prestador de serviços lhe impunha o dever de zelar pela
perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste
contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva
para com o consumidor, consoante se extrai das disposições
constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
7
Consumidor. E a inclusão da autora no cadastro dos
inadimplentes constitui, por si só, ato ilícito indenizável (in re
ipsa), ultrapassando a seara do mero aborrecimento.
A verdade é que faltou comedimento e
prudência por parte do requerido, deixando de buscar o
mínimo de cautela a fim de evitar ser fonte de erro ou de
dano. Assim, configurado o agir ilícito, está caracterizado o
dano moral.”
Ressalte-se que o valor da indenização
por danos morais, de dez mil reais (R$ 10.000,00), atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da parte ofendida.
A sentença merece pequeno reparo
quanto ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios
decorrente da condenação por dano moral sofrido pela autora, uma
vez que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
Saliente-se que por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Veja-se, nesse sentido, recente decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
À
FAZENDA
PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-42.2018.8.26.0020 -Voto no 29939
8
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS. (...).1. É entendimento assente neste Tribunal
Superior de que a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, o que afasta suposta violação
do princípio do non reformatio in pejus. (...)” (AgRg no AgRg
no REsp 1424522/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma,
j. 21.08.2014).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do réu e altera-se, de ofício, o termo inicial dos juros
moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, que devem
fluir a partir do evento danoso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
réu apelante para 20% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator